Tribunal: TJDFT
Processo: 0724022-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0724022-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. AGRAVADO: PANQUESTOR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, MARIA HELENA PANQUESTOR NOGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por 2008 EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS S.A. contra decisão proferida pelo i. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução de título extrajudicial no 0717176-10.2022.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de PANQUESTOR COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA e MARIA HELENA PANQUESTOR NOGUEIRA, determinou a conversão do feito para ação de conhecimento, uma vez que o título executivo foi assinado eletronicamente sem certificado digital emitido por autoridade certificadora da ICP-Brasil (Infraestrutura de Chaves Públicas). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Dispenso a intimação dos agravados, uma vez que ainda não foram citados. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora